Tribunal: TJDFT
Processo: 0732612-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732612-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDEQUE DAMASCENO LELES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WALDEQUE DAMASCENO LELES contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, processo n. 0702893-16.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL SA , na qual indeferiu pedido de honorários. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 105600535 dos autos originais): "Vistos, etc. WALDEQUE DAMASCENO LELES e outros opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve omissão na decisão de ID no 100888277. Afirmam que a referida decisão, ao homologar o laudo pericial, deixou de se manifestar sobre os honorários de sucumbência devidos pelo Requerido, em razão da litigiosidade do feito, não atentando para os termos da tese firmada sob o tema 973, no julgamento dos recursos repetitivos de n°s. REsp 1648238/RS, REsp 1648498/RS e REsp 1650588/RS. Por seu turno, a parte embargada não se manifestou acerca dos referidos embargos, apesar de devidamente intimada para tanto. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Sem razão aos Embargantes. No caso dos autos, a decisão objeto dos presentes embargos limitou-se a homologar o laudo pericial e, não, a fixar honorários de sucumbência, visto que que nem era o momento oportuno. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 não estipulou a incidência de honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença, uma vez que se trata de etapa processual antecedente ao cumprimento de sentença, ou seja, um mero incidente, necessário quando a sentença de mérito condenar o vencido ao pagamento de quantia ilíquida, a qual deve ser atribuída um valor certo. μDispositivo Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios. Voltem-me os autos conclusos para julgamento na ordem cronológica." Inconformado, recorre o demandante. Aduz que se trata de demanda de alta carga cognitiva, o que demanda extenso trabalho por parte dos procuradores, restando por isso “imperiosa a condenação do Agravado no pagamento dos honorários pleiteados”. Ao final requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a r. decisão agravada, impondo-se “a condenação do Agravado no pagamento de honorários de sucumbência, devidos aos patronos do Agravante, a serem arbitrados por este Eg. Tribunal, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/15, conforme Tema / Repetitivo 973/STJ, Súmula 345 / STJ e em decorrência da alta carga cognitiva da presente demanda, mantendo a decisão agravada nos demais termos.” Preparo recolhido no ID 29849052. Pág. 2. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator